Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. processual civil. preliminar de ILEGITIMIDADE passiva, arguida pelo distrito federal em contrarrazões, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. INCABÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL da BANCA EXAMINADORA RÉ E DO DISTRITO FEDERAL ante a verificação de FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso da parte autora interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A recorrente alega que os réus não se acautelaram, nem impediram, nem previram a conduta vândala, plenamente previsível expondo coletivamente os candidatos a danos injustos, sem exclusão do nexo causal em face do caso fortuito interno. Defende que o Distrito Federal deve ser responsabilizado por arrasto na contratação do preposto IBRAE, com “error in elegendo”, respondendo de forma solidária, independente de aferição de dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, atraindo a incidência do arts. 186 e 927 do Código Civil. Aduz o dever de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, matizada pela teoria do risco administrativo, presentes a conduta, o nexo causal e o dano injusto.

3. Em sede de contrarrazões, a banca examinadora ré aponta que a parte autora já realizou nova prova em relação ao certame anteriormente cancelado, não logrando aprovação. Explana a anulação da prova aplicada em 24/03/2019 em razão de ato de vandalismo ocorrido apenas em um dos locais de prova, na Faculdade UNIP, em que um grupo de candidatos abriu os envelopes porta-objetos, tirou os celulares e filmou as provas. Expõe que o cancelamento da prova teve como principal finalidade conferir mais segurança ao concurso e aos próprios candidatos, entre eles a autora. Insurge-se contra a falta de provas dos danos alegados pela parte autora.

4. O Distrito Federal salienta a impossibilidade de atuação como segurador universal, não sendo razoável exigir-se do Estado a manutenção de controle absoluto e imediato sobre todos os candidatos participantes de concurso público. Informa o cancelamento da prova visando respeitar o princípio da isonomia.

5. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 21088101).

6. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Com isso, tendo em vista a alegação de falha na prestação de serviço delegado pelo Distrito Federal, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões.

7. No mérito, conforme os fatos narrados na inicial, a aplicação da prova do concurso público para o qual a autora se inscreveu foi cancelada na data do certame, em 24/03/2019, e a reaplicação das provas ocorreu na data de 14/04/2019 (ID 21088107 - Pág. 2).

8. Segundo comunicado oficial da banca examinadora ré aos candidatos (ID 21089109), o início das provas teria um atraso de apenas 27 (vinte e sete) minutos em 5 (cinco) salas do certame em pauta; período que, seguindo o protocolo padrão na realização de concurso, seria acrescido ao tempo total de prova. Contudo, o concurso precisou ser anulado porque 4 (quatro) candidatos deixaram juntos uma das salas de provas em que houve o referido atraso, contrariamente à instrução da Coordenação do Concurso, e prenderam 6 (seis) Coordenadores do concurso na Sala de Coordenação da UNIP, inviabilizando que as provas corretas fossem, enfim, entregues ao destino correto.

9. Além disso, segundo os atos administrativos apresentados pelos réus, os quais possuem presunção de veracidade, vários envelopes contendo provas foram furtados por candidatos, a sala da coordenação foi invadida, e até mesmo pertences pessoais dos supervisores foram furtados.

10. Com efeito, embora na hipótese em contexto tenha havido falha na prestação do serviço, consistente no atraso na entrega da prova, de acordo com as provas dos autos, a aplicação das provas do concurso público não foi cancelada por desorganização da banca examinadora.

11. Conforme as provas dos autos, o fato determinante para o cancelamento da aplicação da prova foram os tumultos e a inobservância das regras do edital por alguns dos candidatos do concurso, situação previsível, contudo, inevitável no caso, o que configura força maior e quebra do nexo causal entre a ação da banca examinadora e o suposto dano.

12. Outrossim, em relação ou dever de vigilância do Distrito Federal, a responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a necessidade demonstração da ação ou omissão estatal, do dano e do nexo causal entre o dano e a ação do Estado, bem como de inocorrência de causa excludente da responsabilidade estatal.

13. Precedente: “[...] 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. [...].” (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020).

14. Quanto às excludentes da responsabilidade estatal, transcreve-se o seguinte entendimento da Suprema Corte: “[...] 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. [...].” RE 608880, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 08/09/2020, Publicação: 01/10/2020.

15. Desse modo, não obstante seja evidente o dever de vigilância do Distrito Federal na delegação de serviço público, entende-se que não ocorreu omissão estatal no caso, em razão da inexistência de efetiva possibilidade de agir para impedir o tumulto e a violação do sigilo das provas em contexto, circunstância apta interromper o nexo causal entre o comportamento estatal e o suposto dano. Precedente: “[...] 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...].” (STF - RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

16. Ademais, ainda se tal tumulto fosse considerado evitável, caberia à parte autora a demonstração do dano.

17. Em relação ao suposto dano material, ressalta-se o entendimento jurisprudencial de que a opção de candidatos em vir realizar concurso público do Distrito Federal não acarreta o dever de indenização dos valores de dispendidos com deslocamento e hospedagem no caso de anulação ou cancelamento prova de concurso. Nesse sentido: “[...] 4. Não é possível a indenização por danos materiais se foi escolha do candidato participar do certame no Distrito Federal, embora resida em outro estado da federação, ciente da possibilidade de alteração da data da prova prevista em edital. [...]” (TJDFT - Acórdão 1221678, 07163525620198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

18. Por fim, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral exigiria ofensa a direitos da personalidade, situação não verificada nos autos.

19. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

20. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUIDA PELO DISTRITO FEDERAL EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

21. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC/2015).

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.